Tribunal: STF
Processo: ADI 1009
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. AÇÃO  DIRETA.  LIMINAR. IMUNIDADE.
PRISÃO   ANTERIOR   A   SENTENÇA   CONDENATÓRIA.   INFRAÇÕES  COMUNS.
GOVERNADORES DE ESTADO.
          No  julgamento da medida liminar na ADI n. 978, o Plenário,
por  maioria  de  votos,  reconheceu  ser  juridicamente  relevante a
alegação  de   inconstitucionalidade  da   norma  que   estende,  aos
Governadores  de  Estado,  a imunidade  a  prisão  antes  da sentença
condenatória,  prevista   na  Constituição  Federal   em  relação  ao
Presidente da Republica.
          O  precedente, inteiramente  aplicavel a espécie, autoriza,
assim, a concessão da medida liminar.